Tribunal: STF
Processo: RE 1597335
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Município de Contagem, em face do acórdão da Turma Recursal Temporária de Belo Horizonte, Contagem e Betim assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPTU. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR EM 01/01/2017. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Município de Contagem contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por contribuinte, reconhecendo a inexigibilidade do IPTU referente ao exercício de 2017, por violação ao princípio da anterioridade nonagesimal em razão da revogação da isenção tributária pela Lei Complementar Municipal nº 214/2016, publicada em 29/12/2016. A sentença também determinou a restituição dos valores pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a cobrança do IPTU decorrente da revogação da isenção do tributo por norma publicada no fim de 2016 respeitou a anterioridade nonagesimal; (ii) definir se é devida a restituição dos valores pagos com base em lançamento considerado inconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A revogação de isenção tributária configura majoração indireta do tributo, submetendo-se às anterioridades previstas no art. 150, III, “b” e “c”, da CF/1988, conforme orientação pacífica do STF. 2. O fato gerador do IPTU ocorre em 1º de janeiro de cada exercício (art. 33 do CTN), sendo irrelevante a data de vencimento do tributo para fins de análise da anterioridade nonagesimal. 3. Publicada em 29/12/2016, a Lei Complementar Municipal nº 214/2016 não respeitou o intervalo de 90 dias até a ocorrência do fato gerador em 01/01/2017, razão pela qual a exigência do IPTU de 2017 com base na nova norma é inconstitucional. 4. Demonstrado o pagamento indevido, é devida a restituição do valor recolhido, atualizada conforme os critérios fixados na sentença. 5. Inexiste inépcia da inicial, ilegitimidade ativa ou prescrição, sendo a parte autora proprietária do imóvel e responsável tributária legítima para postular a desconstituição do lançamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revogação de isenção do IPTU por norma publicada menos de 90 dias antes do início do exercício seguinte viola o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, “c”, da CF/1988. 2. O fato gerador do IPTU ocorre em 01/01 de cada ano, sendo este o marco relevante para incidência da anterioridade. 3. A majoração indireta do tributo por revogação de benefício fiscal submete-se às mesmas limitações constitucionais de vigência das normas instituidoras de tributo. 4. Constatada a exigência inconstitucional, é devida a restituição do valor recolhido indevidamente. (Recurso Inominado nº 5044922-24.2024.8.13.00 79, Turma Recursal Temporária de Belo Horizonte, Contagem e Betim, Rel. Juíza Flávia de Vasconcellos Lanari, j. 27/8/2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, III, “c”, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da necessidade de obediência aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal quando a revogação de benefício fiscal acarretar aumento indireto de tributo, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR DECRETO ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 2.325 MC. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo, na análise da ADI 2.325 MC, ministro Marco Aurélio, consignou o dever de obediência aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo. Precedentes. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1473252 ED-AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24-09-2024)
“Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. ICMS. Revogação ou supressão de benefício fiscal. Anterioridade tributária. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Pará que anulou autos de infração fiscal relativos ao recolhimento a menor de ICMS, realizados com base em benefício fiscal revogado. Isso ao fundamento de que a supressão ou a redução de benefício tributário deve observar a anterioridade tributária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da anterioridade tributária deve ser observado nos casos de redução ou de supressão de incentivo ou benefício tributário. III. Razões de decidir 3. No julgamento de Agravo em Embargos de Divergência no RE 564.225, o STF afirmou “que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos”, observadas as exceções expressas na Constituição. 4. O princípio da anterioridade busca assegurar a previsibilidade da relação fiscal, de modo a evitar que o sujeito passivo seja surpreendido com um aumento súbito de encargo, sem a possibilidade de planejamento financeiro. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo”.” (RE 1473645 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 29-04-2025)

A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente